Tribunal: TJMT
Processo: 1013568-77.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013568-77.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (RECORRIDO), WEMERSON PEREIRA MELO - CPF: 049.007.061-24 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DOM AQUINO CORREA - ADAC - CNPJ: 11.243.109/0002-57 (RECORRENTE), GERALDO UMBELINO NETO - CPF: 871.800.571-34 (ADVOGADO), FAUSB EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 17.073.302/0001-92 (RECORRENTE), FAUSB EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 17.073.302/0001-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL TÃO SOMENTE NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR: Dou parcial provimento ao recurso. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho o Relator. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, entendo pelo parcial provimento do recurso, reputando justa e razoável a redução do valor arbitrado para R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVELIA. NÃO EVIDENCIADA. ALEGAÇÃO DE OFERTA NÃO CUMPRIDA. PARTE QUE COMPROVA O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO REGULAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. OFERTA NÃO CUMPRIDA. OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE DEVE SER MANTIDA. PROPAGANDA ENGANOSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ARBITRADO. DISSOCIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em aplicação dos efeitos da revelia quando as partes comparecem à sessão de conciliação e juntam defesa tempestiva.

2. O conjunto probatório produzido nos autos revela a prática de conduta capaz de induzir o consumidor a erro mediante a deficiência da propaganda apresentada para oferta em contraposição ao direito básico do consumidor de ter acesso à
“informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”
(art. 6o, III, CDC).

3. A falha impõe o dever de indenizar.

4. Obrigação de fazer decorrente da oferta não cumprida.

5. Propaganda enganosa evidenciada que enseja a reparação pelos danos morais sofridos, decorrentes da falsa expectativa criada.

6. Adequação do
quantum
indenizatório a título de dano moral por dissociação ao critério da razoabilidade.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ASSOCIAÇÃO DOM AQUINO CORREA – ADAC
e
FAUSB EDUCACIONAL LTDA
contra sentença de parcial procedência para condenar as requeridas, de forma solidária, a
“a pagar ao reclamante o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação”
e
“na obrigação de fazer a fim de fornecer sem custos ao consumidor um curso de pós-graduação, opção de matéria que fica a cargo do postulante; subsidiariamente, não sendo possível cumprir a obrigação, converto a obrigação em perdas e danos no importe de R$ 10.900,00 (Dez mil e novecentos reais)”.

Em suas razões, em síntese, defende que a parte recorrida não faz jus à oferta, ao passo que não cumpriu os termos do regulamento.

Ainda, que deve ser afastado o reconhecimento da revelia, por ter apresentado a defesa dentro do prazo de 5 (cinco) dias.

Requer a reforma da sentença.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1013568-77.2023.8.11.0002

Polo Ativo

ASSOCIACAO DOM AQUINO CORREA - ADAC e outros

Polo Passivo

WEMERSON PEREIRA MELO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e
extrínsecos, conheço do recurso interposto.

Da revelia.
O juízo de origem reconheceu a revelia ao fundamento de que a apresentação da defesa foi intempestiva.

Ocorre que a sessão de conciliação ocorreu na data de 25/05/2023 – id. 190029675 e a contestação foi apresentada na data de 01/06/2023 – id. 190029676, dentro do prazo de 5 (cinco) dias.

Verifica-se que na data de 06/05/2023 foram apresentados documentos, nominados como “contestação”, contudo, não houve qualquer prejuízo à parte recorrida com a juntada posterior, ao passo que foi oportunizada manifestação/impugnação.

Portanto, reconheço equívoco na sentença ao declarar que a defesa foi intempestiva.

Da oferta.
Os lindes do recurso consistem em analisar se houve falha na prestação do serviço por parte das recorrentes, em razão de alegada oferta de pós-graduação com bolsa 100% não cumprida.

Pois bem.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, mas deve ser comprovado o nexo causal entre o dano e a prestação dada como falha, de modo que o Código de Defesa do Consumidor prescreve duas hipóteses excludentes no §3o do artigo 14: prestado o serviço, inexiste defeito (i) e/ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (ii).

A parte autora/recorrida juntou dois regulamentos de campanhas de renovação de matrícula, alegando que são divergentes.

Ocorre que, analisando o primeiro regulamento – id. 190029658 está descrito de forma hialina que o direito de 100% de bolsa seria somente para os alunos de Administração ou Direito que renovassem a matrícula até o dia 20/08/2015.

No portal do aluno juntado é possível certificar que a renovação para o semestre 2015/2, atinente à oferta, se deu em 13/05/2015, ou seja, dentro do prazo da oferta.

Além disso, não há qualquer informação sobre prazo no primeiro regulamento e, se houve alteração posterior, não há que se falar em imposição de mais ônus à parte que já havia cumprido os termos inicialmente descritos.

As recorrentes não desconstituíram os documentos juntados, ônus que lhe cabia, a teor do disposto no artigo 373, II, do CPC.

O conjunto probatório produzido nos autos revela a prática de conduta capaz de induzir o consumidor a erro mediante a deficiência da propaganda apresentada para oferta em contraposição ao direito básico do consumidor de ter acesso à “
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”
(art. 6o, III, CDC).

As recorrentes falharam na veiculação da propaganda, o que induziu o consumidor a erro.

Plausível, pois, a obrigação de fazer ou, em não sendo cumprida, a restituição por perdas e danos, consoante determinado pelo juízo
a quo
.

Do dano moral.
Quanto aos danos morais, verifica-se que a parte recorrida tentou resolver a questão administrativamente, mas em vão. A situação não resolvida ocasionou dissabores na tentativa de resolução do problema.

Por outro lado, no que tange ao
quantum
indenizatório há a necessidade de redução.

A doutrina e jurisprudência assinalam para o balizamento diversos critérios, como a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano, tudo pelo critério da razoabilidade.

Essas premissas autorizam readequar a quantia quando dissociada do quadro e representar excesso, como se afigura no caso em exame. A par disso, reduzo o valor arbitrado para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando a extensão do dano, bem ainda o posicionamento nesta instância em casos do mesmo naipe.

Por esses motivos,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar os efeitos da revelia e reduzir o valor arbitrado a título de reparação por danos morais ao patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Diante do resultado do julgamento, sem o arbitramento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024